Tribunal: STF
Processo: ARE 1488821
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    A agravante alega que:  



    [...] o caso diz respeito a violação DIRETA à norma constitucional, permitindo seja o recurso extraordinário submetido à apreciação do Supremo Tribunal Federal.  Ademais, verifica-se que o caso não demanda a análise de direito local, pois trata somente da violação aos dispositivos constitucionais supracitados.



    Tampouco há que se falar que rever a posição da câmara julgadora importaria em revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, pois a questão tratada no caso é estritamente de direito e independe de reexame fático ou probatório (doc. 22, pp. 2-3).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório e a análise da legislação infraconstitucional local constante dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF.   



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator